Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705421-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUDETE DOMINGOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CRB MOTORS LTDA., (ROMA MOTORS), BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado por JUDETE DOMINGOS DE OLIVEIRA (autor), em face de decisão (Id. 14879020 – pp. 1/5) proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de tutela recursal pretendida. Eis o teor da decisão: “DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que o autor/agravante não demonstrou a plausibilidade do direito deduzido em suas razões recursais. Cabe destacar que, como bem informou o recorrente no presente agravo, a alienante/corré CRB MOTORS LTDA não se furtou a resolução dos indicados problemas apresentados pelo veículo em discussão, assim como, de acordo com a data do primeiro serviço realizado em 16/01/2020, qual seja, troca de óleo e filtros de óleo e ar (Id. 55872696 – p. 1 dos autos principais), encaminhamento à oficina da parte ré/agravada em 18/01/2020 (Id. 55872697 – p. 1 dos autos principais), e ajuizamento da demanda principal em 09/02/2020, sequer houve o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, quanto à probabilidade do direito, as alegações recursais não prescindem de uma melhor incursão probatória, inviabilizando, ao menos neste momento incipiente do processo, a verificação de inadimplemento contratual por parte das rés/agravadas e consequente suspensão/rescisão contratual com base unicamente na versão do autor/agravante de que a agravada BV FINANCEIRA S.A não estaria colaborando com o requerente em resolver a questão junto à agravada CRB MOTORS LTDA. Além disso, o próprio recorrente relata que se encontra na posse do veículo em epígrafe. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de antecipação de tutela não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte autora/agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se.” (Id. 14879020 – pp. 4/5) Em suas razões recursais (Id. 15198779 – pp. 1/2), a parte agravante requer inicialmente a reconsideração da decisão proferida por esta Relatora que indeferiu a tutela pleiteada no agravo de instrumento no que concerne a inscrição do nome do recorrente em cadastro de inadimplente. Informa que, consoante Comunicado do SERASA EXPERIAN datado de 10/03/2020 (Id. 15198780 – p. 1), foi solicitado pela agravada BV FINANCEIRA S/A a abertura de cadastro negativo em nome do agravante. Defende a necessidade de obstar a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplente, ao argumento que, em razão do grave momento que se encontra a população em relação à pandemia provocada pelo COVID-19, bem como considerando o estado de saúde da filha do recorrente que a coloca em grupo de risco, a restrição ao crédito sobre o nome do agravante pode resultar em dano irreversível à sua família. Ante o exposto, o recorrente pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência, de forma que seja determinado à agravada BV FINANCEIRA S/A que se abstenha de inscrever o nome do agravante em cadastro de inadimplentes. É o relatório. DECIDO. Na hipótese, quanto ao pedido de reconsideração, observo que as alegações trazidas pelo agravante, além de não infirmarem as razões da decisão ora impugnada, não trouxeram argumentos suficientes e capazes de influir, em um juízo sumário de cognição, em entendimento contrário, sobretudo porque, em uma análise não exauriente, na decisão de Id. 14879020 – pp. 1/5, tendo por base o juízo próprio das tutelas de urgência, indeferi a liminar pleiteada pelo recorrente, por considerar que as alegações recursais não prescindem de uma melhor incursão probatória, inviabilizando, ao menos neste momento processual, a verificação de inadimplemento contratual por parte das requereidas/agravadas e consequente suspensão/rescisão contratual com base unicamente na versão do requerente/agravante de que a agravada BV FINANCEIRA S/A não estaria colaborando com o requerente em resolver a questão junto à agravada CRB MOTORS LTDA. Ademais, o agravante ainda se encontra na posse do automóvel discutido nos autos. Assim, por ora, mantenho a decisão na Id. 14879020 – pp. 1/5 nos termos em que lançada. Preclusa esta decisão e após o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo, retornem os autos conclusos para julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora